Tribunal: TJDFT
Processo: 0715206-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO BIMESTRAL EM JUÍZO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. JUSTIFICATIVAS INIDÔNEAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo em Execução Penal em que se discute a possibilidade de desconsideração da falta grave reconhecida em desfavor do agravante, que beneficiado com o resgate de pena em regime aberto, mediante o cumprimento de determinadas condições, dentre elas, o comparecimento bimestral à VEPERA/DF, deixou de apresentar-se ao Juízo.
2. Não se reputa válida a justificativa autodefensiva de que o descumprimento teria sido motivado pelo uso entorpecentes, já que o uso de drogas não exime o apenado de sua obrigação para com o Juízo.
3. Inidôneo o argumento da comunicação deficitária acerca da necessidade de retomada dos comparecimentos após a pandemia. Isso porque, assim como ocorreu com a suspensão da obrigação, o retorno dos comparecimentos bimestrais foi regulamentado por meio de Portarias expedidas pela VEPERA, com a indicação dos marcos temporais a serem observados.
4. Agravo desprovido.